Tribunal: TJSP
Processo: 1009650-81.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julga improcedente o pedido – Apelo do autor para afastar a responsabilidade pelo pagamento – Extinção da execução pela satisfação da obrigação – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado.